Tribunal: TJMT
Processo: 1079354-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079354-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS SILVA DE ABREU - CPF: 917.307.911-15 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1079354-71.2023.8.11.0001

Origem
:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Recorrido
:
ELIAS SILVA DE ABREU

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.
RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos,
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE AJUIZAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
sem

pedido
de
liminar

movida

por
ELIAS SILVA DE ABREU
em

desfavor
de MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA,
todos

qualificados

nos
autos.
Narrou
a
parte

reclamante
que
estudou

na

instituição

em
2018, e
por

motivos

financeiros

não

concluiu
o
ensino
Técnico
em

Eletrônica
. Em 2022
almejando

quitar
o
débito
junto à
instituição
,
realizou
o
parcelamento
do
débito

em
12
parcelas
de R$142,90 (...), o
parcelamento

foi

realizado

por

meio do cartão de crédito da esposa do autor
.
Alegou
que
ao

realizar
consulta no
aplicativo

Serasa

verificou
que
constava

anotação

referente
a
processo
judicial, com data de 18.07.2023, no valor de R$4.916,62 (...).
Aduziu
que
que
a
requerida

ajuizou

demanda
judicial contra o
autor

referente

a
um
débito

negociado
e que
foi

pago

por

meio
de
cartão
de
crédito
, a
referida

ação

em

tramite
no 5°
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, autos 1036127-31.2023.8.11.0001,
executou

débitos

na

quantia
de R$4.916,62 (...). Assim
requereu

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
citação
, a
procedência
da
ação
para
condenar
o
requerido

ao

pagamento

pelos

danos

morais
e
materiais
, ante a
cobrança
de
dívida

paga
,
juntando

documentos
. Por
seu

turno
, a
reclamada

contestou

a

argumentação

posta

na

inicial

asseverando
que de
fato

houve
um
ajuizamento
de
execução
, mas que antes do
reclamante
ser
citado

verificou
o
equivoco
e
desistiu
do
feito
, que
inexiste

dano
moral
ou
material
indenizável
,
postulando

análise
de
pedido
de
preliminar

litispendência
e
impugnação

ao

benefício
da
justiça

gratuita
, no
mérito

a

improcedência
da
ação
,
anexando

documentos
. A
ação

correra

regularmente
, com a
citação
e
audiência
de
conciliação
.
Após
, regular
contestação
, com
ou

sem

impugnação
. É o Breve
Relato
.
Fundamento
e
Decido
.
Inicialmente
, no que
tange
a
preliminar
de
litispendência
,
ressai
dos autos sob
o n
o 1053020-97.2023.8.11.0001
a

identidade
dos
elementos
da
ação
,
quais

sejam
, partes e
objeto
,
ausente
a
semelhança

nos

pedidos
e
na
causa de
pedir
,
não

restando

configurada
de forma
patente
a
figura

jurídica
da
litispendência
.
Isso

porque
, a
teor
do que
dispõe
o art. 301, §§ 1o e 2o do Código de
Processo
Civil,
verifica
-
se a

litispendência
,
quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
,
bem

como

uma

ação
é
idêntica
à
outra

quando

tem
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. Sendo
assim
,
afasto
a
preliminar

arguida
.
Outrossim
,
sobre

a

impugnação

a

assistência

judiciária

gratuita
,
deixo
de
acolher
o
pleito
, tendo
em
vista
preenchido

os

requisitos
do art. 98 e ss. do CPC, e,
consequentemente
,
isentando
a
parte
do
pagamento
das
custas
,
nos

termos
do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95.
Ademais
, a
demanda

em

tela

não

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento
,
posto
que a
lide
versa
sobre

fatos
que
são

apurados
e
provados

essencialmente

por

prova
documental, inclusive no
tocante

ao

pedido
de
danos

morais
. Nesse
entendimento
:
“
Inexiste

cerceamento
de
defesa
se
os

fatos

alegados

haveriam
de ser
provados

por

documentos
,
não
se
justificando
a
designação
de
audiência
” (STJ-3aT,
Resp
1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “
Constantes
dos autos
elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador
,
inocorre

cerceamento
de
defesa
se
julgada

antecipadamente
a
controvérsia
” (STJ-4a
T ,
Ag. 14952-DF, Ag
Rg
. Rel. Min.
Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram

provimento
,
v.u
. DJU 3.2.92., p. 472).
Portanto

não
se
considera

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento

ou

expedição
de
oficio

ao
banco
cedente

quando
a
lide

puder
ser
provada

apenas

por

prova
documental,
uma

vez
que
segundo
o que
preconiza
o
artigo
5o da lei n. 9.099/1995, o
juiz

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem

produzidas
, para
apreciá
-la e
dar
especial valor
às

regras
de
experiência

comum

ou

técnica
.
Rejeito
a
preliminar
. Para
análise
do
mérito

não

necessita

maiores

dilações

probatórias
,
razão
pela qual
passo

a

apreciar
o
mérito

na
forma
requerida
.
Inicialmente

entendo
pela
inversão
do
ônus
da
prova

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
,
conforme
o
artigo
6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
que
dispõe

os

requisitos
para a
concessão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
quais

sejam
:
consumidor

hipossuficiente
e a
verossimilhança
da
alegação
do
suplicante
. Posto
isso
, o
deferimento
do
pleito
é
medida
que se
impõe
. No
mérito
, o que se
tem
é que
razão

assiste
o
pedido
da
parte

autora
. Da
análise
dos autos
verifica
-se que
houve
a
cobrança
de
dívida

paga
, pois
em
2022 o
reclamante

realizou
o
parcelamento
do restante do
seu

débito
junto a
reclamada
,
em
12
parcelas
de R$142,90 (...),
totalizando
R$1.714,88 (...),
mesmo

ciente
da
quitação
a
reclamada

executou
a
dívida

através
dos autos sob
o n
o 1036127-31.2023.8.11.0001. Em que
pese
o
artigo
940 do Código Civil
dispor
o
seguinte
, in
verbis
: "Art. 940.
Aquele
que
demandar

por

dívida

já

paga
, no
todo

ou

em

parte
,
sem

ressalvar
as
quantias

recebidas

ou

pedir

mais
do que for
devido
,
ficará

obrigado
a
pagar

ao

devedor
, no
primeiro

caso
, o dobro do que
houver

cobrado
e, no
segundo
, o
equivalente
do que dele
exigir
, salvo se
houver

prescrição
." O Código Civil
prevê
que
a

indenização
é
excluída
se o
autor

desistir
da
ação
antes de
contestada
a
lide
,
vejamos
: Art. 941. As
penas

previstas

nos

arts
. 939 e 940
não
se
aplicarão

quando
o
autor

desistir
da
ação
antes de
contestada
a
lide
, salvo
ao

réu
o
direito
de haver
indenização

por

algum

prejuízo
que prove
ter

sofrido
. Em que
pese

tenha

ocorrido
a
cobrança

indevida
,
não

restou

demonstrada
a
má-fé
da
reclamada
, tendo a
mesma

desistido
do
feito
antes
mesmo
da
citação

ou

qualquer

medida

restritiva
. Para que
haja
a
condenação
à
devolução

em
dobro do valor de
divida

já

paga
é
imprescindível
que
exista
,
além
do
elemento

objetivo
, qual
seja
; a
cobrança

indevida
,
a

intenção
do
agente

em

tal

ato
,
capaz
de
configurar
a
má-fé
. Neste
ínterim
,
importante

definir
o que
consistiria
a
conduta

maliciosa

apta

a

ensejar

a

incidência
da
sanção
do
pagamento

em
dobro,
quando
for
cobrada

dívida

já

adimplida
. A
má-fé

exige
a
prova
de
uma

conduta

subjetiva
do
credor
, pois se sabe que a boa-
fé
se presume. Assim, o simples
ajuizamento
de
ação
de
execução
/
cobrança
, a meu
ver
,
não
seria
suficiente
para
comprovar
a
conduta

maliciosa
. Assim
afasto
a
sansão

disposta
no art. 940 do CC. Nesse
sentido
: DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO OBJETO DE ANTERIOR ACORDO DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELOS CONDÔMINOS – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO TÃO LOGO INFORMADOS OS ADVOGADOS DO CONDOMÍNIO QUANTO AO PAGAMENTO DO DÉBITO EM EXECUÇÃO, O QUE SE DEU ANTES MESMO DA APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 941 DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÕES AFASTADAS – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A CARGO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS - SENTENÇA MODIFICADA O art. 941 do Código Civil,
ao

criar

uma

exceção

às

incidências
das
penas

previstas

nos

artigos
939 e 940,
refere
à
hipótese
de
desistência
antes de "
contestada
a
lide
".
Contudo
,
sendo
o art. 941
uma

exceção
à
regra

geral
de
aplicação
das
penas

às

hipóteses
de
quaisquer

espécies
de
cobrança
judicial da
dívida
,
não

há

como

limitá
-la
apenas

às

ações
de
conhecimento
,
devendo

a

expressão
"
contestação
" ser
entendida

como

compreensiva
de
qualquer

modalidade
de
resposta
do
réu
. APELO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10151582020208260506 SP 1015158-20.2020.8.26.0506, Relator: Andrade Neto, Data de
Julgamento
: 12/05/2021, 30a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 27/05/2021) De outro
norte
,
inegável
,
porém
, o
dano
moral
sofrido

pelo

reclamante
, pois
houve

inclusão
de
informação
de
execução
de
dívida
no SERASA/SPC,
gerando

grande

nervosismo
e
frustração
,
já
que se
tratava
de
dívida

quitada
antes do
ajuizamento
da
ação
(id. 137745555). Nesse
sentido
:
Ajuizamento
de
ação
de
execução
de
dívida

já

quitada
–
Desistência
do
feito
antes da
apresentação
da
contestação
,
porém

após
a
citação
da
Executada
–
Afastamento
da
penalidade
do
artigo
940 do Código Civil
em

razão
da
ressalva
do
artigo
941 do
mesmo
diploma legal –
Inegável
,
porém
, o
dano moral sofrido pela Autora que recebeu a citação de ação de execução

através
de
Oficial
de Justiça
em

sua

residência
,
gerando-lhe

grande

nervosismo
e
frustração
,
já
que se
tratava
de
dívida

quitada
antes do
ajuizamento
da
ação
, e
em

momento
de profunda
fragilidade

emocional
, quinze
dias

após
o
falecimento
do
seu

jovem

marido

em

razão
da pandemia –
indenização

fixada

em
valor
razoável
e
ponderado
–
Sentença

mantida
(TJ-SP - RI: 10026793020208260268 SP 1002679-30.2020.8.26.0268, Relator: Carolina Conti Reed, Data de
Julgamento
: 31/03/2021, 1a
Turma

Cível
, Criminal e Fazenda -
Taboão
da Serra, Data de
Publicação
: 31/03/2021)
Além

disso
,
apesar
de se
tratar
do
mesmo

contrato
e da
instituição

reclamada

já

ter

sido

condenada

nos
autos
de n
o 1053020-97.2023.8.11.0001 a
indenizar
o
reclamante
,
restou

demonstrado
que
os

fatos

narrados

na
exordial do
processo

divergem
,
gerando
um novo
fato
a ser
indenizado
, qual
seja
, o
registro
da
ação
judicial no
Serasa
.
Deste
modo,
constato
que a
indenização
no
montante
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais)
cumprirá
o
escopo
de
inibir
que a
requerida
volte a
cometer
o
ato

ilícito
,
ao

mesmo
tempo que o valor se
mostra

equilibrado
, de
acordo
com as
condições

financeiras
e
sociais
das partes
envolvidas
,
uma

vez
que
não
se
mostra

excessivo
a
ponto
de
configurar

enriquecimento

ilícito
da
parte

reclamante
,
nem

irrisório
para
não

representar

ao

ofensor

algum

esforço
no
seu

cumprimento
. Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
i
)
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$5.000,00 (
cinco
mil reais)
acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC a
partir
do
arbitramento
e
juros
de 1% a.m., a
partir
do
evento

danoso
(27/12/2023
);
ii
)
julgar

improcedente
o
pedido
de
dano
material, e
por

corolário
,
julgo

extinto
o
feito
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
,
uma

vez
que
rejeito
o
pedido
de
condenação

por

litigância
de
má-fé

por

não

verificar
as
hipóteses

previstas
no art. 80 do CPC.
Submeto
o
presente

projeto
de SENTENÇA
ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei
no
. 9.099/1995. RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA JUÍZA LEIGA SENTENÇA
VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
. P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
. DR. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
há

litispendência
com
os
autos 1053020-97.2023.811.0001; b)
não

houve

dano
moral; e c) o quantum
indenizatório
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

todos

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$4.916,62, ID 231252686/PJe2) e
gera

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
). O
juiz
e
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
De outro
norte
,
inegável
,
porém
, o
dano
moral
sofrido

pelo

reclamante
, pois
houve

inclusão
de
informação
de
execução
de
dívida
no SERASA/SPC,
gerando

grande

nervosismo
e
frustração
,
já
que se
tratava
de
dívida

quitada
antes do
ajuizamento
da
ação
(id. 137745555).
"

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente
o valor do restritivo (R$ 4.916,62) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024